Tribunal: STM
Processo: 7000297-26.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. GRAVIDADE DO CRIME, ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA E EXTENSÃO DO DANO. CASO DE AUMENTO DA PENA. ART. 206, §2º, DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. CRIME CONTRA A VIDA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Pena base fixada em patamares próximos ao mínimo legal frente à gravidade do crime e aos seus resultados, no caso, homicídio culposo com três vítimas.
Necessária a majoração da pena para uma sanção justa e firme, dentro dos parâmetros legais.
A gravidade do crime, o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a extensão do dano, circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, permitem a majoração da pena base, mesmo que o réu tenha bons antecedentes e seja réu primário.
Terceira fase da dosimetria, pluralidade de vítimas, caso de aumento previsto no paragrafo 2º do art. 206 do CPM.
Manutenção da pena fixada no Acórdão hostilizado.
Embargos defensivos conhecidos, por unanimidade, e negado provimento, por maioria.

Inteiro teor:
27/02/2023, 17:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121224138788058&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000297-
26.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (RELATOR), JOSÉ
BARROSO FILHO (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS CONHECIAM E ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR DO EX-CB EX
FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO LAVRADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO (AP) Nº 7000366-
29.2020.7.00.0000 E, MANTENDO A CONDENAÇÃO, REDUZIAM O
"QUANTUM" DA PENA IMPOSTA AO EMBARGANTE PARA 1 (UM) ANO, 10
(DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART.
206, § 2°, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, E FIXANDO O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA O CASO DE CUMPRIMENTO DA
PENA, CONFORME O PREVISTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
PENAL COMUM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ODILSON SAMPAIO
BENZI. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

27/02/2023, 17:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121224138788058&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha - Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União.

27/02/2023, 17:24
:: 40001348740 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
1/10
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000297-26.2022.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000366-29.2020.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: MICHELLY TURELLA CARDOSO
ADVOGADO: TIAGO MIRANDA OLIVEIRA
INTERESSADO: SANDRA DA COSTA FERREIRA LUCENA
ADVOGADO: TIAGO MIRANDA OLIVEIRA
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE.

GRAVIDADE
DO
CRIME,
ELEVADO
GRAU
DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA E EXTENSÃO DO DANO.
CASO DE AUMENTO DA PENA. ART. 206, §2º, DO CPM.
HOMICÍDIO
CULPOSO.
CRIME
CONTRA
A
VIDA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Pena base fixada em patamares próximos ao mínimo legal frente à
gravidade do crime e aos seus resultados, no caso, homicídio culposo
com três vítimas.
Necessária a majoração da pena para uma sanção justa e firme, dentro
dos parâmetros legais.
A gravidade do crime, o elevado grau de reprovabilidade da conduta e
a extensão do dano, circunstâncias previstas no art. 69 do CPM,
permitem a majoração da pena base, mesmo que o réu tenha bons
antecedentes e seja réu primário.
Terceira fase da dosimetria, pluralidade de vítimas, caso de aumento
previsto no paragrafo 2º do art. 206 do CPM.
Manutenção da pena fixada no Acórdão hostilizado.
Embargos defensivos conhecidos, por unanimidade, e negado
provimento, por maioria.

7000297-26.2022.7.00.0000
40001348740 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348740 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
2/10
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os embargos infringentes opostos pela Defensoria Pública da União
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator para Acórdão
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre recurso de Embargos Infringentes
opostos pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão lavrado na Apelação nº
7000366-29.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, na parte em que este Tribunal, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo do Parquet das Armas, para condenar o ex-Cb Ex
FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM
(homicídio culposo, com pluralidade de vítimas), à pena final de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
sem direito ao sursis, e concedido o direito de recorrer em liberdade.
Registre, por elucidativo, que, por ocasião do julgamento da referida
Apelação, foi declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Cb Ex FELIPE
SILVA, ora embargante, com relação ao tipo do art. 210, caput, do CPM (lesão
culposa), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto,
com esteio no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, tudo do CPM.
A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes
termos (evento 138 da AP):
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA (ARTS. 206, § 2º, E
210, C/C O ART. 79, TODOS DO CPM). AFOGAMENTOS OCORRIDOS
DURANTE EXERCÍCIO MILITAR. TRÊS RÉUS CONDENADOS E DOIS
ABSOLVIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA DE DOCUMETOS
APÓS FIM DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELA PENA IN CONCRETO. REJEIÇÃO.
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348740 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348740 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
3/10
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA IN
ABSTRATO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 210 DO CPM. RÉU MENOR DE
21 ANOS DE IDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIMIE. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO A
DOIS APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO
DE
UM
DOS
RÉUS.
AUSÊNCIA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
PARA
O ART.
324
DO
CPM.
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MPM. APENAS PARA MAJORAR DAS
PENAS DE DOIS ACUSADOS. MANTIDA A DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM
RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS ABSOLVIDOS.
1. Trata-se de três homicídios culposos e de uma lesão corporal culposa,
decorrentes de afogamentos ocorridos durante exercício realizado em campo de
instrução, envolvendo militares do 21º Depósito de Suprimento, Organização
Militar do Exército Brasileiro, sediada em São Paulo/SP.
2. Na hipótese, cuida-se de três apelos interpostos pelas respectivas Defesas dos
três Réus condenados pelo Colegiado a quo e um apelo interposto pelo Ministério
Público Militar, objetivando a majoração das penas dos três Réus condenados e a
reforma da Sentença para a condenação dos 2 (dois) Acusados absolvidos.
3. A arguição de nulidade da juntada de documentos, que teria sido feita de forma
tardia, não prospera, eis que se trata de mera reinserção de documentos
legitimamente produzidos que já constavam do acervo probatório original, os quais,
inclusive, eram do conhecimento das partes. Preliminar de nulidade rejeitada por
unanimidade.
4. Extinção da punibilidade pela prescrição com base na pena aplicada em relação
ao crime de lesão corporal, suscitada pela Defesa do 3º condenado, mas com
possibilidade de extensão aos demais Acusados, se acolhida. No caso, houve
recurso de Apelação interposto pelo Parquet Castrense, objetivando exatamente
aumentar o quantum de pena aplicada, não havendo que se falar na existência de
pena in concreto transitada em julgado para o Órgão ministerial. Preliminar de
prescrição rejeitada por unanimidade.
5. A Defesa do primeiro condenado suscitou, sob a alegação de se tratar de Réu
menor de 21 anos de idade na ocasião dos fatos, a extinção da punibilidade pela
prescrição em relação aos crimes pelos quais foi condenado. Tal pleito foi
analisado tão somente com base na pena in abstrato, considerando que, em relação
à pena em concreto, tal passibilidade foi rechaçada na preliminar anterior. Restou
claro que, em relação ao crime de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM),
imputado ao Réu, menor de 21 anos de idade, mesmo que fosse acolhido o Apelo do
MPM e aplicada a pena máxima de 1 (um) ano, ainda assim, não seria possível
evitar a extinção da punibilidade. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva
acolhida quanto ao crime do art. 210 do CPM tão somente em relação ao Apelante
menor de 21 anos de idade ao tempo do crime. Decisão unânime.
6. Mérito. Fatos imputados na Exordial Acusatória devidamente comprovados no
conjunto probatório coligido aos autos. Autoria e materialidade comprovadas,
restando incontroversa a aderência ao liame subjetivo em relação aos dois
primeiros condenados na 1ª Instância (um ex-Soldado e um ex-Cabo). Todavia, em
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348740 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348740 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
4/10
relação ao terceiro Réu condenado (exTenente), está comprovada que não houve a
sua participação no resultado, eis que a ação dos seus subordinados condenados,
em contrariedade à ordem legítima dada pelo exOficial, rompe com o nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado, não havendo, na espécie, qualquer
possibilidade de previsibilidade do fato. Por outro lado, os autos evidenciam uma
série de normas, de diligências e de cuidados de responsabilidade do instrutor (ex-
Tenente), que se tivessem sido atendidos poderiam ter dificultado a prática do ato
ilegal perpetrado pelos outros dois Acusados condenados, sendo o caso de
desclassificação da conduta para o delito do art. 324 do CPM. Negado provimento
aos Apelos das Defesas do 1º e do 2º condenados. Decisões Unânimes. Provimento
parcial da Defesa do 3º condenado, para reformar a Sentença e condená-lo, por
desclassificação, como incurso no art. 324 do CPM, declarando-se extinta a
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in
concreto. Decisão por maioria.
7. Assiste razão ao Órgão ministerial quando questiona o patamar fixado na pena-
base do homicídio culposo. In specie, ganha relevo a circunstância de que, em
decorrência das condutas do 1º e do 2º condenados, ao menos, três famílias foram
emocionalmente afligidas com a perda de seus entes queridos, o que impõe o dever
de justa punição. Assim, não se justifica o reduzido distanciamento do patamar
mínimo operado pelo Juízo de piso, devendo a pena ser majorada. Quanto ao 3º
condenado, não assiste razão do MPM, em face do disposto no item anterior.
8. Em relação aos dois Réus absolvidos na 1ª Instância, há de se manter a decisão
absolutória, uma vez que não se vislumbra qualquer liame subjetivo e nexo de
causalidade entre a ação/omissão e o fato imputado na Denúncia. Apelo ministerial
desprovido. Decisão por maioria.
9. Recurso Ministerial provido parcialmente, apenas para a majoração das penas
aplicadas aos 1º e 2º condenados, em relação ao crime de homicídio culposo (art.
206, § 2º, do CPM). Decisão por maioria".
Naquela assentada, votaram vencidos os ilustres Ministros Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, os quais negavam provimento ao Apelo ministerial e
mantinham inalterada a Sentença condenatória recorrida, em relação ao réu ex-Cb
Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA (Extrato da Ata inserido no evento 136 da AP).
A Declaração de Voto da lavra do ínclito Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (evento 130 da AP), na qual é mantida a condenação do
embargante, firmada na primeira instância, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e
15 (quinze) dias de detenção, fundamentou-se, essencialmente, no argumento de que
a dosimetria da pena operada pelo Conselho Especial de Justiça observou, por
completo, o Princípio da Individualização da Pena.
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348740 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348740 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
5/10
Nesse contexto, justificou seu entendimento de manutenção do
quantum da pena, ao apontar que não foram desconsideradas pelo juízo de origem
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, ao contrário do que sustenta o MPM.
Entende também o referido Ministro que não merece prosperar a pretensão
ministerial de incidir no grau máximo de 1/2 (metade) a majorante prevista no § 2º
do art. 206 do CPM (homicídio culposo com multiplicidade de vítimas), uma vez
que os aludidos aumentos de pena não podem ser justificados apenas com amparo
no propósito de evitar eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Ao expor seu convencimento, dando alicerce à corrente minoritária, o
eminente Ministro VIDIGAL ainda fez consignar o seguinte (evento 130 da AP):
"[...]
A princípio, importante ressaltar que é vedado ao julgador aplicar a pena
baseando-se na possibilidade de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
conforme requer o MPM, pois a demora na prestação jurisdicional não pode
impelir a uma piora na situação do Réu apenas com esse fito. É direito do apenado
e obrigação do magistrado que a reprimenda seja aplicada com suporte nos
critérios legais, considerando com justiça a elevação da pena, em todas as suas
circunstâncias. Portanto, não é aceitável que o juiz se oriente com relação à
aplicação do quantum final da pena por receio da ocorrência da prescrição,
destacando-se, ainda, que é dever do Estado a celeridade na prestação
jurisdicional.". Na sustentação dos presentes Embargos, com espeque no
entendimento minoritário acima (evento 1), a douta representante da DPU requer o
reexame da matéria inserida no âmbito da divergência, a fim de fazer prevalecer o
entendimento esposado no Voto Vencido, inclinado a manter a sentença proferida
pelo Conselho de Justiça para o Exército e reduzir o quantum da pena imposta ao
ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de detenção, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM, nos termos
proferidos no Decreto condenatório de primeiro grau.
Na exposição das razões de inconformismo, a Defesa foi enfática ao
indicar que aumentar a pena-base, como requereu o Parquet das Armas a esta Corte
Castrense "[...] certamente faria com que os próprios elementos caracterizadores do
delito servissem tanto para condenar o acusado, como para majorar sua pena,
gerando verdadeiro bis in idem, vedado pela nossa ordem jurídica.".
Ao final da tese argumentativa, a defesa assim concluiu:
"Ademais, o MM. Juízo a quo demonstrou que a conduta deveria ser majorada
acima do mínimo, no caso, 3 meses (1/6), mas que a mesma não exigiria a
aplicação da majorante em seu grau máximo 9 meses (metade), entendendo que a
majoração de um quarto da pena (4 meses e 15 dias) seria o suficiente para que a
pena atenda a suas finalidades retributiva e preventiva especial (evitar a
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348740 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348740 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
6/10
reincidência do agente), não havendo que se falar em reforma da sentença em seu
grau máximo sem que maiores parâmetros sejam apresentados em sua
impugnação".
Por meio da decisão proferida em 6 de maio de 2022 (evento 5), o
Relator admitiu os tempestivos Embargos defensivos, haja vista verificar o pleno
atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
coube o oferecimento de contrarrazões à insigne Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, oportunidade em que pugnou pelo
conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos Embargos Infringentes, para que seja
mantido in totum o v. acórdão vergastado, por seus jurídicos fundamentos. (evento
8).
Ao expor os fundamentos de convicção, a representante da PGJM fez
consignar o seguinte, em alinhamento à corrente majoritária:
"Na fixação da pena-base, na primeira fase prevista no art. 69 do CPM, observa-se
que o patamar de 2 (dois) anos estabelecido no Julgado atacado mostra-se
equânime ao delito praticado [...]".
[...]
De fato, o patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, estabelecido pelo Juízo de piso,
encontrava-se bem próximo ao mínimo legal previsto ao tipo, revelando-se branda
demais em relação ao trágico resultado da conduta delitiva praticada pelo ex-Cb
FELIPE, sendo certo que Julgado atacado tão somente a majorou em 6 meses,
elevando-a para 2 (dois) anos, de forma justa, e não de forma exarcebada, o que
denota o acerto do r. Decisum vergastado.
A mesma linha de racíocinio foi empregada na aplicação da causa de aumento
prevista no § 2º do art. 206 do CPM (multiplicidade de vítimas), cujo patamar de
1/3 encontra-se adequada e também justa e equânime ao caso, pois também ficou
acima do mínimo de 1/6 (um sexto) e abaixo do máximo de 1/2 (metade) previsto no
aludido regramento, bem como se mostra mais adequado ao caso do que o patamar
de 1/4 (um quarto) fixado na Sentença".
É o relatório
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348740 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348740 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
7/10
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa,
visando prevalecer a declaração de voto minoritário, que conhecia e negava
provimento ao recurso ministerial, para manter a sentença de primeiro grau, que
impôs ao embargante a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.
A divergência no Acórdão embargado recai restritivamente sobre a
dosimetria da pena aplicada ao embargante, em relação ao crime tipificado no art.
206, § 2°, do CPM, uma vez que assim entendeu a corrente vencida:
“Ao divergir de meus pares, entendi que a Sentença procedeu de maneira correta
com relação à aplicação da dosimetria da reprimenda, aumentando a pena-base de
forma proporcional, dentro da discricionariedade do Juiz, mas devidamente atenta
aos limites e circunstâncias legais, razão pela qual votei pela não provimento do
Recurso ministerial, mantendo inalterada, nesse ponto, a Sentença recorrida.”
Nesta senda, a defesa sustenta que deve ser mantida a Decisão do Juízo
a quo e, consequentemente, o voto minoritário.
Para tanto, a defesa requerer a manutenção da:
“(...) Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar e reduzir o quantum da pena
imposta ao ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA para 01 (um) ano, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, como incurso no art. 206, §2°, do Código
Penal Militar, conceder o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo
de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, e fixar o regime prisional
inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena, conforme o previsto no
art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Comum.”. (Grifo nosso.)
Todavia, em que pesem os argumentos expostos no voto vencido, não
assiste razão ao embargante.
No presente caso, como bem demonstrou o Acórdão vergastado, o
Juízo de piso fixou a pena base em parâmetros muito próximos ao mínimo legal
estabelecido para o tipo penal, o que, data vênia, não condiz com a gravidade do
fato.
Isso porque restou demonstrado nos autos que o Cb Felipe Silva, de
fato, relatou que a não realização da pista em sua totalidade por quaisquer das
equipes de recrutas tinha como consequência a repetição de sua execução (Evento
285).
Ocorre que isso não autorizava o ora embargante Felipe Silva a obrigar
que a equipe quatro se deslocasse para uma pista completamente diferente da
executada por eles, para se molharem com o intuito de refrescarem a memória.
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348740 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348740 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
8/10
Novamente, é preciso ratificar que essa ordem não foi instrutiva, para fins de
aprendizagem, mas sim para fins de trote.
Vê-se, então, que a conduta imprudente do ora embargante Felipe
Silva, qual seja, de mandar a equipe quatro para uma pista diferente da que haviam
realizado (pista "empilhadeira"), a fim de se molharem, sugere que o referido Cabo
pretendia caçoar dos colegas de farda, razão pela qual o acórdão proferido por
este Tribunal em sede de Apelação merece permanecer inalterado.
Ainda sobre essa questão, consta da sentença que, durante o IPM, foi
apuado o seguinte:
“No curso do IPM, foi apurado que o Cabo Felipe Silva não observou normas
regulamentares, que vedam a prática de trotes e brincadeiras durante instrução
militar, na medida em que, deliberadamente, em diferentes oportunidades, ordenou
a recrutas que não haviam alcançado as metas previstas na instrução que se
submetessem a trote ou castigo, como o de descerem um morro escorregando
sentados (fls. 245/246 e 248/249) e de "refrescarem a memória", molhando-se num
charco (fls. 77, 87, 137/141, 145/148, 235/238, 304 314,322,323, 329, 330, 331,
528/529 e 530/531). Esta última determinação, de trágicas consequências,
contrariou ordem anterior emitida pelo Tenente Sa1atiel, de que os soldados da
Equipe "Quatro" se dirigissem para a área das mochilas, após concluírem a pista
que havia sido atribuída a eles.
O referido acusado também deixou de verificar o adequado cumprimento desta sua
determinação irregular, na medida em que, embora tivesse ordenado ao Soldado
Avanci que conduzisse a equipe "Quatro" até o "ponto do charco", omitiu-se
quando o Soldado Avanci retornou à Barraca de Instrução sozinho minutos depois,
restando evidente que ele não havia acompanhado a equipe "Quatro",
descumprindo sua ordem.
Logo, por mais que soubesse que os integrantes da equipe "Quatro" não tinham
nenhum conhecimento acerca da Pista "Empilhadeira", muito menos quanto à
exata localização do "ponto do charco", permitiu que os quatro militares se
dirigissem àquele local desacompanhados de qualquer instrutor.
Finalmente, o Cabo Felipe Silva também deixou de orientar os recrutas a respeito
do risco representado pelo lago (fls. 453, 456, 457, 458, 461, 465, 466,469,470 e
472), o que, em última análise, culminou com a entrada das vítimas no lago para
"refrescarem a memória". Todas essas atitudes revelam uma conduta negligente,
que afrontou diversos regulamentos e normas de instrução militar (...).”. (Grifo
nosso.)
Portanto, a gravidade do delito praticado pelo embargante fica
evidente, uma vez que três vidas de soldados recém admitidos na Força foram
perdidas em decorrência do trote, embora o indigitado militar soubesse que não
era permitido tal prática, conforme ele próprio reconheceu durante sua oitiva.
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348740 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348740 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
9/10
Por essa razão, tal fato impõe à justiça o dever de aplicar uma sanção
nesse caso de maneira justa, firme e à altura da conduta perpetrada pelo embargante,
dentro do esquadro da legalidade.
Sendo assim, claro está que a fixação da pena base estabelecida pelo
Juízo de primeiro grau mostra-se demasiadamente branda frente ao crime e ao seu
resultado, com todas as vênias.
Dessa forma, a individualização da pena do art. 206, § 2°, do CPM,
estabelecida no Acórdão, não merece reforma.
Na primeira fase do sistema trifásico de cálculo da pena, que concerne
às circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, mostrou-se equivocada a
pena definida pelo Conselho Especial de Justiça, uma vez que fixou a pena em
patamares muito próximos ao mínimo legal, ou seja, em total descompasso com os
atos praticados pelo mencionado Cabo Felipe.
Assim, a despeito de tratar-se de um crime culposo, é evidente que o
fato, no caso o trote executado pelos agentes, e os resultados – a morte de três
soldados –, demonstram de forma cristalina a gravidade do crime, o elevado grau de
reprovabilidade da conduta e ainda a extensão do dano, circunstâncias essas
previstas no art. 69 do CPM, que permitiram a modificação da sentença e a fixação
da pena base acima do mínimo legal, nos termos pretendidos pelo MPM em sede de
apelação, mesmo o réu possuindo bons antecedentes e sendo réu primário.
Destarte, a pena base fixada em 2 (dois) anos de reclusão buscou uma
pena mais justa ao caso e se demonstra acertada.
Na segunda fase, verifica-se que não houve alterações, visto que não
há circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no §2º do art.
206, que dispõe:
“Se, em conseqüência de uma só ação ou omissão culposa, ocorre morte de mais de
uma pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada de
um sexto até metade.”
Em decorrência, a pena foi majorada em 1/3 (um terço), tornando-se
definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Mais uma vez a decisão se mostra escorreita, tendo em vista que se
trata, in tela, de crime contra a vida, bem jurídico tutelado de relevantíssimo valor,
seguindo, dessa forma, o bom senso judicial.
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348740 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348740 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
10/10
Nesse sentido, não há fundamentos para a concessão do sursis,
entretanto, foi fixado o regime inicial aberto e foi concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Por isso, concessa venia, não há fundamentos plausíveis em condições
de modificar o Acórdão atacado pela defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348740v8 e
do código CRC a8d882f6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 24/2/2023, às 15:39:48
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348740 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348019 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
1/10
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000297-26.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Em sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 5 e 7 de
dezembro de 2022, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, o Tribunal, ao apreciar os Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000297-26.2022.7.00.0000, referentes ao ex-Cb Ex
FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, por unanimidade, decidiu conhecer e, por
maioria, vencido o Relator, decidiu rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União (evento 29).
Por ocasião do aludido julgamento, divergi da douta maioria dos meus
eminentes pares, na medida em que, no mérito, acolhi os Embargos Infringentes
opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Cb Ex FELIPE DE
OLIVEIRA SILVA, para reformar o Acórdão condenatório lavrado nos autos da
Apelação (AP) nº 7000366-29.2020.7.00.0000 e, mantendo a condenação, reduzir
o quantum da pena imposta ao embargante para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de detenção, como incurso no art. 206, § 2°, do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de
2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, e fixando o regime prisional
inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena, conforme o previsto no art.
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Comum, no que fui acompanhado pelos
ilustres Ministros Dr. JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor), Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS e Alt Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, nos termos do
Extrato da Ata lançado no evento 30.
Passo a expor os fundamentos em que se pautou a divergência.
A controvérsia estampada nos autos se insere no contexto do maior ou
menor rigor na dosimetria da pena operada no julgamento de ex-militar condenado
pela prática de homicídio culposo, qualificado pela multiplicidade de vítimas, nos
moldes do art. 206, § 2º, do Código Penal Militar.
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348019 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348019 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
2/10
Ao opor os presentes Embargos Infringentes do julgado, com
supedâneo nos argumentos expendidos no Voto Vencido da Lavra do ínclito Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, a Defensoria Pública da União almeja a
reforma do Acórdão lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000366-
29.2020.7.00.0000, que, ao manter o juízo condenatório, majorou a reprimenda
final, condenando o ora embargante à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, justamente com a finalidade de restabelecer o tratamento penal
dado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar e, por conseguinte, reduzir o quantum da pena
imposta ao ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA para 1 (um) ano, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, como incurso no art. 206, § 2°, do Código
Penal Militar.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 136 da AP, verifica-se
que:
“Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar
arguida pela defesa do Réu RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, de nulidade de
juntada de documentos após finalizados os atos instrutórios; por unanimidade,
rejeitou a preliminar arguida pelo Réu RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, de
extinção de punibilidade pela prescrição retroativa da pena em concreto, em
relação ao crime de lesão corporal culposa; em sede de preliminar, por
unanimidade, acolheu a arguição da Defesa, tão somente, para declarar a extinção
da punibilidade do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, no tocante
ao delito de lesão culposa, por ocasião da prescrição pela pena em abstrato, com
fulcro no art. 123, inciso IV; art. 125, inciso VI e § 3°, e 129, todos do CPM. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo
interposto pelo ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI e, por maioria,
deu parcial provimento ao Apelo ministerial, para condenar o ex-Sd Ex JORGE
HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM, à pena
final de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
prisional inicialmente aberto, sem direito ao sursis, e concedido o direito de
recorrer em liberdade; por unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa
interposto pelo ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, e, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo do Parquet, para condenar o ex-Cb Ex FELIPE DE
OLIVEIRA SILVA, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM, à pena final de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, sem direito ao sursis, e concedido o direito de recorrer em
liberdade, declarando, também, de ofício, com relação ao tipo do art. 210, caput,
do CPM, a extinção da punibilidade do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA,
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do
CPM; por unanimidade, negou provimento ao apelo do MPM e, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA
SALATIEL, para reformar a Sentença e, desclassificando a tipificação do delito
para o de Inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM),
condená-lo à pena de 3 (três) meses de suspensão do exercício do posto, a qual -
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348019 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348019 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
3/10
por força do art. 64, parágrafo único, do CPM -, deve ser convertida em detenção
por 3 (três) meses, não fazendo jus ao benefício do sursis e assegurado o direito de
recorrer em liberdade. Ademais, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade do
ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c
os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
negavam provimento ao Apelo ministerial e mantinham inalterada a Sentença
condenatória recorrida, em relação aos Réus JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO
AVANCI e FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, e davam provimento ao Apelo
defensivo do Réu RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, para reformar a Sentença e
absolvê-lo com fundamento no art. 439, alínea 'c', do CPPM; por maioria, no
tocante aos Réus MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e LUIZ HENRIQUE
MACHADO BRITES, o Tribunal negou provimento ao Apelo ministerial, mantendo-
se irretocável a Sentença absolutória hostilizada. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), ODILSON SAMPAIO BENZI,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH davam provimento parcial ao
Apelo do MPM, para reformar a Sentença, desclassificando a tipificação do delito
para o de Inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), para
condenar o Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, à pena de 4 (quatro)
meses de suspensão do exercício do posto, não fazendo jus ao benefício do sursis e
assegurado o direito de recorrer em liberdade. Outrossim, declaravam, de ofício, a
extinção da punibilidade do Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 127, e 133, todos do CPM; igualmente, davam provimento
parcial ao Apelo do MPM, para reformar a Sentença, desclassificando a tipificação
do delito para o de Inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do
CPM), e davam provimento parcial ao Apelo ministerial, para condenar o Cap Ex
LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, à pena de 4 (quatro) meses de suspensão
do exercício do posto, não fazendo jus ao benefício do sursis e assegurado o direito
de recorrer em liberdade. Ainda, declaravam, de ofício, a extinção da punibilidade
do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 127, e
133, todos do CPM. Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará
voto vencido.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do
julgamento".
É cediço que, em sede de Embargos Infringentes, o reexame de mérito
encontra limites, porquanto há de percorrer somente o estreito balizamento das teses
exploradas na divergência havida entre os julgadores que capitanearam correntes
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348019 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348019 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
4/10
distintas no julgamento da Apelação. No caso em apreço, o que será objeto de
discussão estará circunscrito à súplica defensiva endereçada ao redimensionamento
do castigo impingido ao acusado.
Portanto, torna-se despiciendo reiterar qualquer explanação sobre a
tipificação da conduta perpetrada, visto que restaram plenamente demonstradas a
autoria e a materialidade delitivas, consoante minudentemente versado na sentença
condenatória, no Acórdão confirmatório de mérito (condenatório) e no recurso
defensivo. Igualmente, ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude e de
culpabilidade, afastando-se, por completo, a hipótese de juízo absolutório.
Vejamos, a bem da ampla compreensão do caso, de que modo se deu o
deslinde da causa em primeiro grau de jurisdição, nos exatos termos em que foi
prolatada a Sentença pelo Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª
CJM (evento 1, arq. 1, fl. 125, da AP nº 7000366-29.2020.7.00.0000):
"Dos autos em análise, ficou comprovado que o Cb Felipe Silva, auxiliar da
instrução, emitiu ordens para que o Sd Avanci acompanhasse a equipe quatro ao
'ponto do charco', de modo que se deslocassem até lá para 'refrescarem a memória'.
Ao visualizar, assim como o Ten Salatiel, o equívoco de uma senha quando do
término da execução da pista 'adsumus'. Estava no momento como encarregado de
conferir as senhas. Estava na área da barraca, no mesmo ambiente em que o Ten
Salatiel, responsável pelo Pelotão Velame; que o Sd Avanci; que o Sd Rodrigues e
que o Sd Marçal estavam. Anteriormente, o Ten Salatiel havia dito para que os
recrutas da equipe quatro não retornassem para a pista, em função do horário
prolongado, devendo se deslocar para a área das mochilas para fazerem a
manutenção dos pés e aguardarem o jantar. Interessante que no dizer do Sd
Rodrigues, a expressão 'refrescarem a memória' tinha como significado, molharem-
se (fls. 235/239). O Cb Felipe Silva verificou que o Sd Avanci retornou à barraca,
após seu comando para que levasse a equipe quatro até o 'ponto do charco', para
refrescarem a memória. Percebeu que o Sd Avanci não estava com os outro quatro
militares e não impôs sua autoridade para com um subordinado, mesmo tendo
conhecimento de que sua determinação não fora respeitada. Evidenciado que o Sd
Avanci não tinha comprido a ordem na íntegra de ir até o local, mas sim apontou o
'ponto do charco' de longe. Foi omisso ao não determinar que o Sd Avanci voltasse
àquela direção e acompanhasse os militares da equipe quatro, principalmente por
não haver orientação de direção, pela inexperiência dos recrutas e pelo fato deles
não terem realizado a pista 'empilhadeira'. O Sd Avanci deixou claro em seus
depoimentos que o Cabo Felipe Silva soube que tinha ido até determinado ponto do
barranco e voltado sem os demais recrutas. Que o Cabo Felipe Silva nada disse a
esse respeito, como consta em no depoimento do Sd Avanci, contido no Evento 286.
Ressalte-se que nada foi repassado para os recrutas sobre a existência desse lago,
suas características e ainda assim receberam a determinação do Cabo Felipe Silva
para se deslocarem a fim de refrescarem a memória numa nítida intenção de aplicar
e abonar a aplicação de um trote.
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348019 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348019 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
5/10
É relevante mencionar ainda, que o presente cabo já havia participado de outras
instruções no 200 GAC L, tendo conhecimento da existência do lago e de seus
riscos. A não ocorrência de acidentes em anos anteriores no lago não afasta a
omissão do Cb Felipe Silva, uma vez que, desempenhava a função de auxiliar da
instrução çie orientação diurna.
Sua conduta, imprudente de mandar a equipe quatro para uma pista diferente da
que haviam realizado (pista 'empilhadeira'), a fim de se molharem, indica que seu
objetivo era a de zombar com os Sds Roth, Turella, Da Hora e Da Costa. Não havia
na determinação nenhum cunho educativo.
O limite fixado para o término da pista era 16h45min/16h50min, sendo que a
equipe quatro completou a pista 'adsumus' entre 16h40min e 16h50min. O 2° Ten
Salatiel mencionou (fls. 85/90 e Evento 289) que, nos casos de não conclusão das
pistas corretamente, a equipe deveria fazê-las novamente, caso houvesse tempo
suficiente. O Cb Felipe Silva relatou que a não realização da pista em sua
completude por determinada equipe de recrutas tinha como consequência a
repetição de sua execução (Evento 285). Isso não dava azo para o acusado Felipe
Silva determinasse que a equipe quatro se deslocasse para uma pista
completamente diferente da executada por eles, para se molharem com o intuito de
refrescarem a memória. Novamente, é preciso ratificar que essa ordem não foi
instrutiva, para fins de aprendizagem, mas sim para fins de trote.
O próprio acusado, Cabo Felipe Silva, em seu interrogatório (Evento 285),
enunciou que recebeu orientações iniciais sobre os perigos da região, bem como
sobre a proibição de serem feitos trotes. Confessou ter falado algo sobre
'refrescarem a memória' ao mesmo tempo em que dizia não se recordar de ter
utilizado essa expressão.
Não existe a superveniência de causas relativamente independentes, as quais
excluem a responsabilidade penal do Cb Felipe Silva. Ele sabia do perigo do lago,
sabia que os recrutas da equipe quatro tinham realizado a pista 'adsumus' e não a
'empilhadeira' e ainda perguntou ao Sd Rodrigues e ao Sd Avanci o que eles
achavam de fazer os recrutas da equipe quatro 'refrescarem a memória', numa
nítida demonstração de zombaria.
A Defesa, em sua sustentação oral explicou que seu defendido queria das aos
recrutas a oportunidade de concluírem a pista e que a expressão 'refrescar a
memória' não tinha sido dirigida aos recrutas e sim aos Soldados Avanci e
Rodrigues.
Ora, se, realmente, o objetivo era o refazimento da pista, sendo a expressão
'refrescarem a memória' mera indicação de voltarem para a pista e trazerem o
prisma, por quais motivos o Cb Felipe Silva, auxiliar de instrução da orientação
diurna, iria fazer essa indagação para dois militares inferiores hierarquicamente?
Não faz o menor sentido. Pelo contrário, verifica-se que o Cb Felipe Silva
objetivava nitidamente estabelecer adesão de desígnios a fim de aplicar um trote.
Ademais, o Cb Felipe Silva, verificando que o Sd Avanci retornou à área da barraca
em curto período de tempo sozinho, sequer o questionou sobre o pronto da ordem.
Tinha autoridade para tal, por ser mais antigo, com uma graduação mais elevada,
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348019 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348019 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
6/10
mas ficou inerte. A determinação dada ao Sd Avanci no sentido de referscarem a
memória contribuiu diretamente para o resultado dos falecimentos dos Sds Tu relia,
Da Hora e Da Costa, além da lesão corporal no Sd Roth.
Não há nenhuma causa capaz de justificar uma absolvição do então Cabo Felipe
Silva. E considerando-se a gravidade do crime praticado, o grau da culpa, a
extensão do dano, do perigo de dano em relação ao sobrevivente, o meio
praticado, qual seja, a aplicação de um trote, o modo de execução, os fúteis
motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar há de se aplicar a pena
acima do mínimo legal.
Da dosimetria da pena em relação ao art. 206, § 2°, do Código Penal Militar.
Na 1ª fase aplica-se a pena base em um ano e seis meses. Apesar da primariedade
e dos antecedentes, da presunção de arrependimento e de que não tornará a
delinquir, a intensidade do grau de culpa, os perigos de danos de sua conduta e os
motivos determinantes (trotes) são indicadores de aplicação da pena base em 1
(um) ano e 6 (seis) meses de detenção.
Na 2ª fase, verifica-se que não há agravantes nem atenuantes (arts. 70 e 72 do
Código Penal Militar). Mantém-se a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
detenção.
Na 3ª fase, existe a majorante do art. 206, § 2°, do Código Penal Militar, em
virtude da multiplicidade de vítimas fatais e da lesão corporal de um dos soldados
recrutas, aumentando-se a pena em 1/4 (um quarto), já que foram três mortes.
Consoante o citado parágrafo, a pena é elevada de um sexto até a metade.
Fixa-se a pena em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
[...]".
A partir de acurada avaliação da quadro fático hospedado nos autos,
que ilustra episódio de tripo homicídio culposo consumado intra muros, acarretado
por afogamento, filio-me ao entendimento esposado pela corrente minoritária
(manutenção da sentença condenatória) e, nessa esteira, vislumbro assistir razão ao
Órgão defensório quando se insurge quanto ao patamar de fixação da pena-base e
ao quantum de agravamento da sanção penal referente à qualificadora do § 2º do art.
206 do CPM. Passo a discorrer.
Por força do art. 69 do Código Penal Militar, para fixação da pena
privativa de liberdade, sabe-se que o julgador aprecia a gravidade do crime praticado
e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar,
os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348019 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348019 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
7/10
In casu, trata-se de delito consumado na modalidade culposa, sendo de
todo evidente que, dentre as circunstâncias judiciais aplicáveis, a culpabilidade
ganha especial relevo na tarefa jurisdicional de individualização da pena. Ao
aquilatar o grau de culpa do acusado, o juízo de primeira instância não ignorou a
acentuada carga de reprovabilidade do comportamento imprudente do autor do
delito, tanto que fez descolar a pena do grau mínimo previsto em lei, alavancando-a
ao justo e necessário patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, o que se afigura assaz
equânime diante das nuances do caso em questão.
Diversamente do que sustenta o órgão ministerial, que apregoa um
maior rigor na reprimenda, com a fixação da pena-base em 2 (dois) anos de
reclusão, mediante um maior distanciamento do patamar mínimo fixado pelo
legislador penal, por considerar o esfacelamento de três famílias que foram
emocionalmente dilaceradas com a perda de seus entes queridos, a meu sentir, o
Colegiado a quo soube sopesar o cálculo da pena, respeitando critérios básicos
de proporcionalidade.
Na primeira fase, à luz do preceito secundário da norma incriminadora
do art. 206 do CPM, o Conselho aquilatou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses, na medida em que, apesar de levar em conta a primariedade e os
antecedentes não desabonadores do infrator, da presunção de arrependimento e de
que não tornará a delinquir, por outro lado, a intensidade do grau de culpa, os
perigos de danos da conduta e os motivos determinantes (trotes) são
circunstâncias autorizadoras da elevação da pena-base no quantum de 6 (seis)
meses, totalizando, inicialmente, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Certamente, o aprimoramento do princípio da individualização da pena
no caso concreto importa uma prestação jurisdicional que, no momento de fixar a
pena dentro de balizas legais, deve considerar que essa tarefa há de ser
desempenhada de forma discricionária, mas não arbitrária, devendo, de um lado, ser
uma retribuição justa da culpabilidade e, de outro, possuir a finalidade retributiva e
de prevenção especial, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Na esteira do entendimento que a operação de dosimetria da pena-base
envolve certa carga de discricionariedade, dentro de limites legais, trago à colação o
seguinte precedente deste Corte, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO DE
ARMAMENTO DE USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 254 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE
RESERVA DE QUÓRUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE DA
SENTENÇA.
MUTATIO
LIBELLI.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
MAIORIA. Conforme disposto no art. 538 e seguintes do Código de Processo Penal
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348019 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348019 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
8/10
Militar, bem como no art. 124 e seguintes do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, o rito procedimental delineado nos citados Diplomas para os
Embargos Infringentes e de Nulidade não estabelece quórum mínimo para o
processamento e o julgamento desse Recurso, a despeito do número de integrantes
que prolatou o Acórdão embargado. Além disso, o próprio Regimento Interno desta
Corte, ao tratar do quórum para as Sessões de Julgamento, estabelece em seu art.
67 o número mínimo de 8 (oito) Ministros, além do Presidente, dos quais, pelo
menos, 2 (dois) entre civis e 4 (quatro) entre militares, ressalvando o quantitativo
especial exigido em lei ou no próprio § 4º do referido dispositivo e este, ainda
assim, circunscrito aos processos de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, Representação no Interesse
da Justiça, Conselho de Justificação, Remoção de Juiz Federal e Juiz Substituto da
Justiça Militar, a pedido, e Representação contra Magistrado. Preliminar rejeitada.
Decisão por unanimidade. Ao analisar detidamente a dicção do artigo 437, alínea
"a", do CPPM, que versa sobre a emendatio libelli, verifica-se que o requisito
essencial e intransponível para a sua aplicação reside na comprovação de que os
fatos arrolados na inicial acusatória permaneceram inalterados. No caso dos
vertentes autos, os fatos imputados ao Acusado são rigorosamente os mesmos que
foram exaustivamente descritos na Peça ministerial, notadamente naquilo que se
refere à ocultação de coisa proveniente do crime. A nova capitulação jurídica
levada a efeito pelo Órgão Julgador de primeiro grau, a pedido do Ministério
Público Militar, em absoluto contrariou o sistema jurídico pátrio, cuja essência
exige a fundamentação das decisões judiciais, consoante o comando constitucional
insculpido no inciso IX do artigo 93 da Carta Magna e, bem assim, a correlação
entre os fatos descritos pela acusação e aqueles considerados pelo juiz na sentença
para a prolação de um veredicto de condenação, sob pena de ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A fixação da pena-base
fundada no chamado critério matemático, se por um lado não constitui erro,
mormente porque o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a
reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado,
conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da
dosimetria, no caso concreto, não pareceu o método mais adequado, dadas as
circunstâncias nas quais foi cometido o delito imputado ao Acusado. Embargos
rejeitados. Decisão por maioria." (Grifo nosso) (EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE N.º 7000897-18.2020.7.00.0000, Relator: Min. Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Julg. 18/03/2021, Publ. 07/04/2021).
Logo, diante das circunstâncias do art. 69 do CPM, com o intuito de
alçar um patamar justo na fixação da sanção, salvo melhor juízo, entendo acertada a
dosimetria da pena operada pelo Escabinato de primeira instância, que fixou a pena-
base em 1 (ano) e 6 (seis) meses de reclusão.
Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, à mingua de
circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 70 e 72 do CPM), é mister manter o
cômputo da reprimenda.
Na terceira fase, opera-se a aplicação da causa de aumento alusiva à
pluralidade de vítimas. Nesse ponto, ex vi legis, o espectro de majoração da pena
pode variar na proporção de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), conforme preconiza o §
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348019 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348019 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
9/10
2º do art. 206 do CPM. Optou o Juízo a quo, com acerto a dispensar reparos, em
balancear o grau de incremento da pena, fixando-o na fração de 1/4 (um quarto),
reparem, à luz de critérios matemáticos, entre os dois extremos estabelecidos pela
legislação de regência, chegando-se à pena final de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de detenção.
Por último, cabe fazer menção à indisfarçável aspiração ministerial na
busca de evitar a consumação do fenômeno prescricional por meio do
recrudescimento do tratamento penal do embargante, com o que não podemos
assentir. Nesse ponto, vale transcrever, ipsis litteris, a lapidar (evento 130 da AP):
"À princípio, importante ressaltar que é vedado ao julgador aplicar a pena
baseando-se na possibilidade de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
conforme requer o MPM, pois a demora na prestação jurisdicional não pode
impelir a uma piora na situação do Réu apenas com esse fito. É direito do apenado
e obrigação do magistrado que a reprimenda seja aplicada com suporte nos
critérios legais, considerando com justiça a elevação da pena, em todas as suas
circunstâncias. Portanto, não é aceitável que o juiz se oriente com relação à
aplicação do quantum final da pena por receio da ocorrência da prescrição,
destacando-se, ainda, que é dever do Estado a celeridade na prestação
jurisdicional.
Com relação ao refazimento da dosimetria da pena, deve-se observar que o
Princípio da Individualização da Pena possui um conceito amplo, com várias
vertentes. Cediço que, ao aplicá-lo, o julgador deve nortear-se pela normal legal.
Esta, no entanto, não é completamente fechada, pois permite ao Estado-Juiz
analisar o contexto em que o delito foi cometido e aliar essa circunstância com as
características da personalidade do Réu, o que o conduzirá à determinação do
quantum da pena. Logo, embora a lei estabeleça um patamar mínimo e máximo e
indique as situações que devem ser observadas na dosimetria da pena, ela concede
ao Juiz certo grau de discricionariedade, justamente para que observe a necessária
individualização da reprimenda".
Sem mais a acrescentar, desponta firme a convicção deste julgador de
que manter inalterada a resposta penal dispensada ao recorrente na sentença
condenatória reflete a medida necessária e mais justa ao caso, tendo a pena imposta
guardado proporção não só com a gravidade do delito, mas também com as
condições pessoais do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, que, conforme
dito, não quis o resultado danoso, mas agiu com inegável e intolerável imprudência
na condução da tropa ao final da instrução militar.
Ante o exposto, divergindo da corrente majoritária, voto no sentido
de conhecer e de acolher os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública
da União em favor do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, para reformar
o Acórdão condenatório lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000366-
29.2020.7.00.0000 e, mantendo a condenação, reduzir o quantum da pena imposta
ao embargante para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348019 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:24
:: 40001348019 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
10/10
como incurso no art. 206, § 2°, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício
da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM, e fixando o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal Comum.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348019v10
e do código CRC 7aaf5ba1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 19/12/2022, às 17:56:50
7000297-26.2022.7.00.0000
40001348019 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR